Tribunal: TJDFT
Processo: 0782791-91.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. VACÂNCIA POR POSSE EM CARGO PÚBLICO INACUMULÁVEL. FÉRIAS ADQUIRIDAS. TRANSFERÊNCIA DO DIREITO PARA O NOVO CARGO. POSSIBILIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para reconhecer o direito da autora ao gozo do saldo de 20 (vinte) dias de férias não usufruídos referentes ao exercício de 2023, correspondentes ao cargo anteriormente ocupado pela servidora.
2. Fato relevante. A autora era ocupante do cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Apoio administrativo, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e requereu vacância em razão da posse em cargo inacumulável de Escrivã da Polícia Civil do DF, cuja investidura ocorreu em 08/11/2024. O pedido para o gozo de 20 dias de férias, já adquiridos no cargo originário, foi indeferido pela Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: direito da servidora de usufruir período de férias adquirido e não gozado em cargo anterior, em razão de vacância por posse em cargo inacumulável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 54 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 prevê que o servidor estável, ao tomar posse em outro cargo inacumulável de qualquer órgão, Autarquia ou Fundação do Distrito Federal, pode pedir a vacância do cargo efetivo por ele ocupado, o que garante a preservação do vínculo com a Administração Pública.
5. Segundo o documento emitido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 80079607, pág. 5), a autora usufruiu 10 dias de férias relativos ao período aquisitivo de 2023, restando saldo de 20 dias não gozados. Ademais, as férias já estavam marcadas no órgão originário, porém não foram usufruídas pela autora, em razão de sua posse em novo órgão (PCDF).
6. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a vacância por posse do servidor em outro cargo inacumulável permite a transferência do direito à fruição das férias adquiridas e não gozadas para o novo cargo (STJ, REsp no 494.702/RN, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 5a Turma, j. 06/05/2003).
7. Outrossim, o artigo 3o da Instrução Normativa no 01/2024, da Secretaria de Estado de Economia do DF, dispõe: “Art. 3o O período aquisitivo de doze meses de efetivo exercício é computado para efeito de concessão do primeiro período de gozo de férias do servidor que, oriundo de outro cargo regido pela Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, tenha cumprido essa exigência no cargo anterior, desde que não tenha percebido indenização de férias e não tenha havido interrupção de vínculo com o Distrito Federal”. E o respectivo § 1o veda a indenização das férias nas hipóteses de vacância, aplicando-se exclusivamente a regra de transferência estabelecida no caput.
8. Destarte, a autora demonstrou ter preenchido todos os requisitos para o usufruto das férias remanescentes no novo cargo, de forma que a sentença deve ser mantida. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1346127, 0729544-74.2020.8.07.0016, Rel. João Luis Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 07/06/2021; TJDFT, Acórdão no 1087234, 0700772-23.2018.8.07.0000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2018.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

__________
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, art. 54; IN no 01/2024, art. 3, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 494.702/RN, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 5a Turma, j. 06/05/2003; TJDFT, Acórdão no 1346127, 0729544-74.2020.8.07.0016, Rel. João Luis Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 07/06/2021; TJDFT, Acórdão no 1087234, 0700772-23.2018.8.07.0000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2018.